Tribunal: TJMT
Processo: 1035571-58.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035571-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE ORMOND NUNES RONDON - CPF: 956.402.581-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), S. V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 14.395.513/0030-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS - NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA PIX - VÍDEO DO DIA SEGUINTE AO OCORRIDO - IMAGEM DA TELA DA COMPRA - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR RETENÇÃO INDEVIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO A NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da alegada retenção indevida do consumidor e sua família em estabelecimento comercial após pagamento via PIX.

2.

A revelia da recorrida, embora gere presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

No caso, o recorrente juntou comprovante de pagamento via PIX, vídeo do dia seguinte ao ocorrido e imagem da tela da compra, sem apresentar extrato bancário que comprovasse que o valor não foi devolvido.

4.

Os elementos probatórios apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada retenção indevida no estabelecimento comercial e o constrangimento sofrido, não havendo registro audiovisual do momento do suposto constrangimento.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6.

Ausente comprovação segura dos fatos alegados, não se verifica a prática de conduta ilícita ensejadora de dano moral indenizável.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025